Tribunal: STF
Processo: RE 196270
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - REPOSIÇÃO CONSIDERADAS A URP DE
FEVEREIRO DE 1989 (26,05%) E AS PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O CITADO
MÊS E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei nº 7.730, de 31 de
janeiro de 1989, resultante da conversão da Medida Provisória nº 32, de
15 do mesmo mês, salários, vencimentos, soldos e benefícios devidos a
servidores civis e militares ou por morte destes eram reajustados
mensalmente pela unidade de referência de Preços (URP), calculada em
face à variação do Índice de Preços ao Consumidor no trimestre
anterior a aplicada nos subseqüentes - artigos 3º e 8º do Decreto-Lei
nº 2.335/87. A Lei nº 7.730/89, porque editada antes do início do mês
de fevereiro de 1989, apanhou as parcelas a este correspondentes, não
se podendo cogitar de retroação. O período pesquisado para o efeito de
fixação do índice alusivo ao reajuste não se confunde com o elemento
temporal referente à aquisição do direito às parcelas a serem
corrigidas.